Tribunal: TJMT
Processo: 1006880-75.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006880-75.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), GISLAINE MARTINS VIANA DE ALMEIDA - CPF: 546.002.601-63 (RECORRIDO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE MANIFESTAR-SE EM TODOS OS PROCESSOS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO MANIFESTADA POR OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

EMENTA:

SERVIDOR MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DIREITO A DIFERENÇAS SALARIAIS – REQUISITOS PREENCHIDOS –ENQUADRAMENTO DEVE SER REALIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 C/C 4.007/2014 – LEI No 4.163/2016 QUE TRATOU APENAS DE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL E OUTRAS PROVIDÊNCIAS –
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LEI MUNICIPAL 2.719/2004 – PREVIVAG – POSSIBILIDADE DE DESCONTO SOBRE VERBA REMUNERATÓRIA – RECURSO DE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É devido o enquadramento da servidora nos termos da Lei Municipal no 3.797/2012 c/c 4.007/2014, eis que, devidamente preenchidos os requisitos.

Sobre o pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de 11 % (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei n. 2.719/2004.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020